Tribunal: TJES
Processo: 5001389-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001389-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001389-04.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS

ADVOGADO : THIAGO SOUZA DE ALMEIDA NEVES

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da demanda de indenização por danos materiais e morais em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (id. 1069206), o Agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) é pessoa idosa e único provedor da família, recebendo proventos de aposentadoria, em média, de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); (iii) reside em casa simples e as despesas ordinárias, incluindo as da esposa e sogro, que são seus dependentes, giram em torno de R$ 6.578,00 (seis mil, quinhentos e setenta e oito reais), impedindo que arque com as custas iniciais de R$ 1.224,29 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos); (iv) a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita, e (v) a manutenção da decisão agravada viola o seu acesso à justiça, bem como lhe acarreta prejuízo pelo cancelamento da distribuição e demora na prestação jurisdicional.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 1110160), indeferi a antecipação de tutela recursal e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(id. 1141905), no sentido de que o Agravante efetuou o pagamento das custas iniciais.

Nas contrarrazões (id. 1217795), o Agravado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 17 de maio de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001389-04.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS

ADVOGADO : THIAGO SOUZA DE ALMEIDA NEVES

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento cinge-se à concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) é pessoa idosa e único provedor da família, recebendo proventos de aposentadoria, em média, de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); (iii) reside em casa simples e as despesas ordinárias, incluindo as da esposa e sogro, que são seus dependentes, giram em torno de R$ 6.578,00 (seis mil, quinhentos e setenta e oito reais), impedindo que arque com as custas iniciais de R$ 1.224,29 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos); (iv) a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita, e (v) a manutenção da decisão agravada viola o seu acesso à justiça, bem como lhe acarreta prejuízo pelo cancelamento da distribuição e demora na prestação jurisdicional.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 1217795).

Em informações prestadas, o Magistrado
a quo
noticia que o Agravante efetuou o recolhimento das custas iniciais (id. 1141905).

Pois bem.

Em relação à pessoa natural, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela parte.

A propósito, essa é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Realça-se que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

Após facultar a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício por concluir que os documentos juntados evidenciam a capacidade financeira do Agravante, especialmente o valor líquido do seu salário de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Ao examinar com atenção os documentos e demais elementos contidos nos autos, percebo que, realmente,
não
se cuida de hipótese de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Logo depois da interposição do Agravo de Instrumento, o Agravante efetuou o recolhimento das custas iniciais no processo principal, na data de
05.04.2021
. O valor total pago foi de
R$ 1.272,28
(um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), o que pode ser constatado através da informação gerada eletronicamente pelo Sistema de Arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O pagamento das custas iniciais,
em montante considerável
, não se compatibiliza com a aventada situação de hipossuficiência do Agravante.

Aliás, implica necessariamente em preclusão lógica quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar as despesas do processo.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001389-04.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS

ADVOGADO : THIAGO SOUZA DE ALMEIDA NEVES

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existem elementos suficientes e capazes de afastar essa condição. Precedente do STJ.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.